Tribunal: TCU
Processo: 002.901/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão do TCU que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Aino Victor Avila Jacques em face do Acórdão 3855/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente em razão de a vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90 ter sido apurada pela diferença entre as remunerações de classe e não pela diferença entre os vencimentos de classe consoante preconiza a jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de conferir nova redação ao Acórdão 3855/2019-TCU-Primeira Câmara nos termos a seguir: 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, caso venha a ser desconstituído o Acórdão do TRF da 4a Região proferido nos autos do processo 5022556-16.2011.404.7100/RS; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, escoimado das irregularidades apontadas, e o submeta a este tribunal no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, caso venha a ser desconstituído o Acórdão do TRF da 4a Região proferido nos autos do processo 5022556-16.2011.404.7100/RS; 9.3.4 nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do processo referente ao REsp 1535133/RS, interposto contra Acórdão proferido pelo TRF da 4a Região nos autos do processo 5022556- 16.2011.404.7100/RS, que tramita no Tribunal Superior de Justiça. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.